Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-04.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 330 DO CPB. ORDEM EMANADA DE POLICIAIS MILITARES. ORDEM DE CONDUÇÃO À UNIDADE POLICIAL (DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL). FUGA E RESISTÊNCIA PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal, a 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime e atualizado quando do seu efetivo pagamento. Nas razões recursais sustenta que a materialidade não restou completamente comprovada, pois lastreada exclusivamente em relatos subjetivos, sem suporte material que validasse a ocorrência de desobediência. Aduz que a autoria foi inferida a partir dos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram que ao chegar ao local o réu apresentava fala desconexa e aparentava estar em um estado de confusão mental. Assevera o apelante réu que referido estado mental pode ter afetado significativamente a capacidade do réu entender e seguir as ordens dos policiais de maneira clara e racional. Pugna pela reforma da sentença para julgamento improcedente da pretensão punitiva, com a absolvição do réu, nos termos do at. 386, incisos V e VII, do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62777126). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 63053266). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63619778).
3. Narra a denúncia (ID 63052931) que no dia 17/02/2024, entre 19h40 e 20h00, em via pública, o réu, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem da equipe policial. Aduz que a equipe policial foi acionada por intermédio do COPOM para atender uma ocorrência onde havia um foragido da Justiça. Na chegada ao local, ao verificar-se os dados do réu, constatou-se que se tratava de um Mandado de Localização, momento em que informaram ao réu que ele seria conduzido à Delegacia de Polícia. Neste instante o réu saiu do local em desabalada carreira, mas foi alcançado pelos policiais, ocasião em que resistiu passivamente à ação policial, até a guarnição conseguir detê-lo e conduzi-lo à unidade policial para as providências pertinentes. Na Delegacia de Polícia o réu relatou que havia usado cocaína e chamou a polícia para se entregar, caso tivesse algum Mandado de Prisão em seu desfavor, mas afirmou que por ocasião da chegada da guarnição o bagulho subiu na cabeça, quando então correu.
4. A materialidade e a autoria do crime de desobediência encontram-se robustamente demonstradas nos autos, especialmente pela Ocorrência Policial no 88/2024-33a DP (ID 63052922), Termo Circunstanciado no 88/2024-33a DP (ID 63052925) e pelas provas orais colhidas tanto na fase inquisitiva, quanto em audiência de instrução (ID 63052943). Os depoimentos das testemunhas policiais foram coerentes e harmônicos entre si e com os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva (extrajudicial), evidenciando-se que ao informarem ao réu que seria conduzido à unidade policial em razão da existência de Mandado de Localização, este empreendeu fuga, tendo sido alcançado pelos policiais, resistindo passivamente até a sua contenção.
5. As declarações prestadas, enquanto agentes públicos no exercício da função, são revestidas de fé pública, presumindo-se verdadeiras e legítimas, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade ou credibilidade, tampouco restando demonstrado interesse dos depoentes no deslinde da causa.
6. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, J. 12/6/2023, P. 26/6/2023; Acórdão 1692553, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, J. 20/4/2023, P. 18/5/2023).
7. Quanto à alegada inconsciência da ilicitude do réu, em que pese a inicial percepção da fala desconexa do réu pelos policiais ao chegarem ao local, verifica-se a plenitude da consciência do réu no decorrer da abordagem, especialmente quando ao ser informado da existência de Mandado de Localização em seu desfavor, compreendeu perfeitamente tratar-se de ordem diversa do Mandado de Prisão, quando passou a empreender fuga, quando lhe era possível e exigível conduta diversa.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.